Tribunal: TJSP
Processo: 1001556-41.2021.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Pedido de justiça gratuita deferido em primeira instância ao apelado. Presunção legal de veracidade da afirmação de pobreza. Ausência de elementos aptos a afastar a presunção relativa a autorizar o indeferimento do benefício. Concessão do benefício mantida. Apelantes que tiveram a gratuidade deferida já na fase de conhecimento. Ausência de impugnação ou recurso pela parte contrária.

Ementa:
Apelação. Pedido de justiça gratuita deferido em primeira instância ao apelado. Presunção legal de veracidade da afirmação de pobreza. Ausência de elementos aptos a afastar a presunção relativa a autorizar o indeferimento do benefício. Concessão do benefício mantida. Apelantes que tiveram a gratuidade deferida já na fase de conhecimento. Ausência de impugnação ou recurso pela parte contrária. Embargos à execução recebidos como impugnação, em razão dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Impugnação que se trata de mera petição apresentada na fase de cumprimento de sentença. Observância do art. 98, parágrafo 3o, do CPC quanto à condenação aos ônus sucumbenciais. Embargos à execução. Insurgência limitada à alegação de impenhorabilidade do veículo do embargante. Demonstrada a utilização do bem como instrumento de trabalho. Aplicação do artigo 833, V, do CPC. Impenhorabilidade reconhecida. Recurso parcialmente provido.